Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701177-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULINO ADVOCACIA S/C RECORRIDO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução de título judicial, na qual os agravantes alegam nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como excesso de execução pela não dedução de valores já pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título que fundamenta a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se há excesso de execução diante da suposta ausência de abatimento de valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução se fundamenta em acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação, homologado judicialmente, constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC. 4. O acordo celebrado preenche os requisitos legais da transação, sendo firmado por partes capazes, com poderes para transigir, e tendo por objeto obrigação lícita e determinada, conforme arts. 840 e seguintes do CC. 5. O excesso de execução não restou demonstrado, pois os agravantes não apresentaram demonstrativo atualizado do débito conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 6. A impugnação ao excesso de execução, sem a devida demonstração do valor correto, não pode ser acolhida, pois o ônus da prova recai sobre o devedor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, II; 525, §§ 4o e 5o; 700; 783. CC, arts. 840 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920090, 0728655-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 23.09.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que “O acórdão recorrido deixou de enfrentar pontos cruciais suscitados em embargos de declaração, especialmente quanto à alegada nulidade absoluta do título executivo, à ocorrência de prescrição intercorrente e ao excesso de execução”. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, a declaração de inexigibilidade do título executivo, pela ausência de trânsito em julgado e pela nulidade do processo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente e a contabilização e a reposição da importância que a executada efetivamente gastou para terminar a empreitada combinada na proposta, descumprimento de obrigação, matéria impugnada e contestada no primeiro momento. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses recursais, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Registre-se, ainda, que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028